Tribunal: STF
Processo: AR 965
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-19
Data de publicação: 1991-04-19

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 485,
INCISOS IV, V E IX. NÃO CABE FALAR EM DESRESPEITO A COISA JULGADA,
PORQUE HOUVE ABSOLVIÇÃO DO RÉU, ORA AUTOR, NO JUÍZO CRIMINAL, POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CPP, ART. 386, VI), TENDO O ARESTO
REGISTRADO, EXPRESSAMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDE
DA CRIMINAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 1525, PRIMEIRA PARTE. AÇÃO ORDINARIA
FUNDADA NO ART. 159 DO CCB. QUANDO A AÇÃO RESCISÓRIA E FUNDAMENTADA
EM ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, E INDISPENSAVEL, A TEOR DO ART. 485,
PARS. 1. E 2., DO CPC, QUE, NUM COMO NOUTRO CASO (OU SEJA, "QUANDO
A SENTENÇA ADMITIR UM FATO INEXISTENTE, OU QUANDO CONSIDERAR
INEXISTENTE UM FATO EFETIVAMENTE OCORRIDO"), NÃO TENHA HAVIDO
CONTROVERSIA, NEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. HIPÓTESE
EM QUE A DISCUSSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO FOI VENTILADA E DECIDIDA NO
ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.